Tribunal: TJSP
Processo: 0002787-61.2024.8.26.0066
Classe: Agravo de Execução Penal / Regressão de Regime
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Pleito da defesa para que fossem afastadas a decretação de falta grave e a interrupção do prazo para obtenção de benefícios em razão do descumprimento das condições impostas no livramento condicional. Provimento. Descumprimento das condições impostas que possui diferentes consequências quando efetivada durante o regime aberto e durante o livramento condicional.

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Pleito da defesa para que fossem afastadas a decretação de falta grave e a interrupção do prazo para obtenção de benefícios em razão do descumprimento das condições impostas no livramento condicional. Provimento. Descumprimento das condições impostas que possui diferentes consequências quando efetivada durante o regime aberto e durante o livramento condicional. Descumprimento das condições do livramento que resulta na revogação do benefício (art. 87, do CP), no descarte do período de prova (art. 142, da LEP) e na impossibilidade de nova concessão do benefício (art. 142, da LEP). Ausência de previsão legal de cominação de falta grave durante o livramento e aplicação de suas consequências legais. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Decisão reformada. Recurso provido.